Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO. APELO MANEJADO PELO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito dos seguintes temas: a) restituição dos valores pagos pelo autor com a infraestrutura necessária para a implantação da estação de tratamento de efluentes; e b) indenização dos valores relativos à tarifa adicional, pagos à CAESB.
2. A controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2° e 3° do mencionado diploma legal.
3. No caso em deslinde, percebe-se que o negócio jurídico celebrado entre as partes consistiu na prestação de serviço relativo à implantação da Estação de Tratamento de Efluentes, com o propósito de evitar o pagamento dos valores relacionados à tarifa adicional exigida pela CAESB.
4. O autor postulou o ressarcimento dos valores gastos com a celebração de negócios jurídicos que tiveram por objetivo a implantação de infraestrutura necessária, exigida pela ré, para a prestação dos serviços relativos à implantação da ETE. 4.1. As referidas obras ocorreram com a finalidade específica da implantação da referida estação de tratamento de resíduos, que não ocorreu em razão do não cumprimento das obrigações assumidas pela ré no respectivo negócio jurídico.
5. Com efeito, nos termos da norma prevista no art. 389 do Código Civil, no caso de descumprimento da obrigação, o devedor responde por perdas e danos, acrescidos de juros e correção monetária.
6. Na hipótese em exame é evidente a responsabilidade atribuída à ré, diante da regra prevista no art. 14 do CDC.
7. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, razão pela qual, para a aferição da responsabilização pelo fato do serviço, é dispensável a constatação do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão, somente são necessárias a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).
8. Diante da análise dos autos afigura-se evidente a existência do nexo causal entre os danos causados ao demandante e a eventual conduta negligente levada a efeito pela ré ao descumprir as obrigações convencionadas no negócio jurídico de prestação de serviço celebrado entre as partes.
9. Quanto ao mais, os valores pagos pelo condomínio autor, inerentes à tarifa adicional exigida pela CAESB, não são passíveis de indenização. 9.1. Com efeito, o Decreto local no 18.328/1997 estabelece que a tarifa adicional decorrente dos efluentes lançados nos coletores públicos é definida a partir da medição específica de determinados índices técnicos, a ser promovida pela CAESB por meio de coletas de amostras (artigos 150 a 152 do Decreto no 18.328/1997).
10. A implantação de uma estação de tratamento de efluentes, exclusivamente, portanto, não impõe, isoladamente, a inexigibilidade dos valores relativos à referida tarifa adicional. 10.1. Ademais, a situação jurídica ora em análise é distinta da relação jurídica havida entre o condomínio autor e a CAESB. 10.2. Assim, o valor pago pelo condomínio autor à CAESB não é passível de indenização.
11. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido.
12. Apelo manejado pelo réu parcialmente conhecido e provido.